Tribunal: STF
Processo: RE 1386338
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARGOS DISTINTOS: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS E : IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual reconhecida a incidência da regra do teto constitucional, tendo em vista a alegada inexistência, no caso, de acumulação de cargos. (e-doc. 15). Eis a ementa:



     



    Redução salarial do teto constitucional. Alegação de cumulação de cargos de Policial Militar e Docente nos cursos de formação da Polícia Militar. Horas-aula percebidas pela atividade de magistério após a vigência da Lei Complementar nº 1.249/2014 que introduziu a incorporação dessa verba nos proventos de aposentadoria. Inexistência de cumulação de cargos. Hipótese de remuneração pela designação sujeita ao somatório de vencimento para incidência do redutor. Precedentes desta Corte. Ação ora julgada improcedente. Recursos, oficial e voluntário, providos.



    (e-doc. 15, p. 2)



    2. O recorrente afirma violado o art. 37, inc. XVI, al. “b”, da Constituição da República. Sustenta o exercício de dois cargos distintos, pelo que o teto constitucional não poderia ser considerado de forma unificada. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos lançados pela Turma Recursal ao julgar o recurso inominado:



    “Não obstante o respeito ao entendimento adotado na r. sentença, não há cumulação de cargos na situação ora em análise, pois a função de professor em órgãos de ensino vinculados à Polícia Militar não equivale a cargo público autônomo, mas impõe mera remuneração pela designação, que se incorpora aos vencimentos na forma da Lei Complementar nº 1.249/2014.



    Assim, a hipótese não se enquadra no decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 377 (RE 612.975) e nº 384 (RE 602.043), nos quais se assentou a tese de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 



    Como se vê, o C. STF considerou que, para fins de incidência do teto remuneratório, deve-se levar em consideração cada vínculo formalizado entre o servidor e a Administração Pública. E, na presente hipótese, não há mais de um vínculo formalizado, já que não se trata de cargos distintos.”



    (...)



    Com esses fundamentos, o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado à somatória do valor dos vencimentos/proventos com o valor das horas-aula percebidas pela atividade de magistério nos cursos de formação da polícia, pois não se trata de cumulação de cargos públicos.



    (e-doc. 15, p. 4; grifos acrescidos).



    4. Divergir do entendimento firmado pelo Colegiado de origem — no que assentada inexistência de exercício cumulativo de cargos diversos — demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise da legislação local de regência, afinal existem afirmações conflitantes de que haveria, ou que não haveria, dois cargos distintos, perante a aferição da atuação profissional exercida e a Lei Complementar estadual nº 1.294, de 2014. Contudo, esta providência é inviável no âmbito do recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA – ACADEPOL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 1.324.982-AgR/SP, Rel. Min. Carmén Lúcia, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos acrescidos)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE nº 1.306.692-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 13/04/2021; grifos acrescidos)



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 15, p. 9), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual concessão de gratuidade de justiça pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator